Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723249-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA MARGA QUINTINO SANTOS BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Prolatada – Manifestação da Agravante - Recurso Prejudicado Após intimação, a agravada manifestou-se pela ausência de interesse recursal ante a prolação de Sentença nos autos originários. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir no recurso interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator